Tribunal: TJPA
Processo: 0006664-26.2017.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006664-26.2017.8.14.0086

APELANTE: GIL ANDRIO LOPES REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0006664-26.2017.8.14.0086

COMARCA: JURUTI/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: GIL ANDRIO LOPES REIS
(ADV.: ANTÔNIO JOÃO TEIXEIRA CAMPOS SILVA, OAB/PA 7.271)

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A):
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR
: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE FURTO.
NÃO CABIMENTO
. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS.
REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL.
IMPROCEDÊNCIA
.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Havendo comprovação da materialidade e da autoria do crime de
furto
qualificado não há como acolher a pretensão defensiva de
absolvição
por ausência ou insuficiência de provas.

2. O depoimento de testemunha policial tem valor probatório suficiente para dar respaldo à condenação, principalmente quando nenhum elemento nos autos afasta a credibilidade dos agentes que trabalharam na apuração dos fatos ou faça crer que eles quisessem deliberadamente prejudicar o réu.

3.

A presença de uma única circunstância judicial valorada de forma idônea como negativa ao acusado, justifica a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. (Súmula nº 23 do TJPA).

4. Recurso conhecido e desprovido, na esteira do parecer ministerial.

RELATÓRIO

Gil Andrio Lopes Reis,
por intermédio do Sr. Advogado Antônio João Teixeira Campos Silva, interpôs apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Juruti/PA, que o
condenou à pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,

em regime semiaberto, pela prática delitiva tipificada no art. 155, §1º e §4°, inciso IV do Código Penal e art. 244-B do ECA.

Narra a denúncia que
:

“(...) Narra a denúncia que na madrugada de 24/08/2017, Gil Andrio Lopes Reis, agindo com vontade livre e consciente, corrompeu seu irmão, o adolescente Alex Lopes Reis (16 anos), assim como ao adolescente Renilson Souza dos Santos (conhecido como Carlota, de 16 anos), para juntos subtraírem bens de residências. (...)”

O apelante pretende a absolvição, ante a insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna que a pena seja compatível com a gravidade do delito (ID 6475675).

O
dominus litis
, em contrarrazões, pugnou pelo conhecimento e parcial provimento ao recurso do recorrente, com o intuito de aplicar a pena-base em seu patamar mínimo (ID 6475676).

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento ao recurso (ID 6974904).

É o relatório.

VOTO

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por Advogado. Portanto, o conheço.

De início, anoto que não há como prosperar a
alegação de insuficiência probatória, com a consequente absolvição do apelante
, uma vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas
a respaldar a condenação do delito de furto qualificado.

A materialidade está evidenciada pelo Boletim de Ocorrência Policial (Id. 6475641, pág. 01 do IPL); Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (Id. 6475641, pág. 04 do IPL); Auto de Entrega (Id. 6475641, pág. 05 do IPL); bem como pelos depoimentos prestados perante a autoridade policial.

No mesmo sentido, a autoria está suficientemente fundamentada
nas declarações da testemunha, conforme trechos retirados da sentença (Id. 6475673), Lidemberg Medeiros Bezerra
, policial militar
e condutor do flagrante:

“(...)
que na data dos fatos receberam, durante a madrugada, uma denúncia de um guarda municipal que teria visto dois indivíduos na rua com dois televisores em atitude suspeita. Empreendidas diligências, ao chegarem próximo à invasão da Martop, viram quando Carlota e Alex correram da casa, equanto Gil Andrio correu para dentro da casa. Repisou que viu os três indivíduos na frente da casa e que o próprio depoente quem abordou o denunciado, encontrando na casa as televisões. Disse que Gil Andrio confessou o crime e indicou o endereço de onde haviam subtraído os bens, destacando que o réu informou como entraram na casa e que, naquele momento, os dois menores (Carlota e Alex) não tinham sido encontrados. Disse que foram até a casa furtada e que o proprietário confirmou que os bens furtados lhe pertenciam. Reforçou que o acusado mostrou com detalhes a casa e indicou como teriam entrado na residência
.”

A testemunha
Edimilson José Borges da Costa
, policial militar
, que participou da prisão em flagrante do recorrente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relatou que:

“(...)
afirmou que foram acionados na noite dos fatos, com a informação de que três indivíduos estavam carregando televisões nas proximidades da Martop. Disse que detiveram Gil Andrio e um menor, sendo que os outros dois haviam deixado o local. Confirmou que Gil Andrio contou como haviam entrado na casa furtada, enquanto os dois menores não foram capturados
.“

Da leitura dos depoimentos colhidos, verifica-se que a negativa de autoria sustentada pelo réu encontra-se apartada do acervo probatório que integra os autos.

Registro, por oportuno, que nos crimes contra o patrimônio o depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha, é plenamente válido porquanto se cuida de agente do Estado, que a palavra tem presunção relativa de veracidade, possuindo, portanto, legitimidade para fundamentar a condenação, se coesa com os demais elementos de prova.

Ademais, o depoimento de testemunha policial tem valor probatório suficiente para dar respaldo à condenação, principalmente quando nenhum elemento nos autos afasta a credibilidade dos agentes que trabalharam na apuração dos fatos ou faça crer que eles quisessem deliberadamente prejudicar o réu.

A propósito, confira-se excertos dos seguintes precedentes dos Tribunais Superiores:

"Esta Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de os policiais que participaram das diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como testemunha" (STF, RHC 108586, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/08/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-172 DIVULG 06-09-2011 PUBLIC 08-09-2011).

"Segundo entendimento desta Corte, o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal (HC n.º 236.105/SC, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 12/6/2014)" (STJ, AgRg no REsp 1505023/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 22/09/2015)”.

Nesses termos, apesar das alegações apresentadas pela defesa do recorrente, tenho que a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado se encontram sobejamente demonstradas nos autos, não havendo que se cogitar a possibilidade de absolvição do apelante com fundamento no artigo 386 do Código de Processo Penal.

No que tange ao pleito de redução da pena-base para o mínimo legal para ambos os crimes, entendo que a defesa não possui razão, e, para um melhor exame acerca da tese defensiva, faz-se necessário transcrever parte da r. sentença, no ponto de interesse,
ipsis litteris
:

“III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo procedente o pleito condenatório constante na denúncia, e
CONDENO o réu GIL ANDRIO LOPES REIS nas penas descritas no art. 155, $1º e $ 4º, IV, do CPB, e ainda no artigo 244-B do ECA.

Passo à dosimetria das penas a que se sujeita os acusados, de acordo com o disposto no art.68, caput, do CP.

Em relação ao réu utilizarei a qualificadora do concurso de agentes

No que diz respeito à ação criminosa, na primeira fase,
a culpabilidade, revelou-se extrema à espécie
, tendo em vista que o réu valeu-se do auxílio de dois adolescentes, sendo um deles seu próprio irmão, para a prática do furto;
o réu não demonstraram conduta social e personalidade reprováveis
; o acusado
não ostenta maus antecedentes
, nos termos da súmula 444 do STJ;
os motivos, as circunstâncias e consequências do crime foram normais a espécie
; e o
comportamento da vítima não milita em favor do acusado.

Diante de tais aspectos, fixo a pena base
em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa em relação ao delito de furto qualificado e dois anos em relação ao delito de corrupção de menores.
(...)” (grifei).

A priori,
sobre o assunto, vale destacar, entendimento uniforme, nos dizeres do doutrinador Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, Ed. RT, p. 328), acerca da fixação da pena:
“trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada).

Da reprodução da sentença condenatória, está claro que, na primeira fase, o Juiz sentenciante fixou, acertadamente, a pena-base acima do seu mínimo legal, diante da análise de uma circunstância judicial ser valorada negativamente, sendo a pena feita de
forma proporcional e fundamentada, conforme entendimento da Súmula nº 23 do TJPA:
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Nesse sentido, também trago julgado deste e. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 217-A DO CPB – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – VIA INADEQUADA – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL ANTE O CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADO –ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS I, II, IV, V E VII DO CPP – IMPROVIMENTO –
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL –
MUDANÇA DE REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA
– IMPROCEDÊNCIA
– DETRAÇÃO DA PENA PROVISÓRIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

1. Direito de recorrer em liberdade: O presente recurso não se presta a alegação de análise de pedido de liberdade. Conforme o art. 30, inciso I, alínea “a” do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o órgão competente para análise de tal pedido e o órgão fracionário desta Corte, no caso a Seção de Direito Penal, através de remédio constitucional de
habeas corpus.

2. Preliminar de Nulidade processual ante o cerceamento de defesa: Verifica-se que tal pleito já fora discutido no curso da instrução criminal, o Juízo monocrático nas fls. 138/139 indeferiu as diligências e requerimentos justificando e argumentando a negativa de cada uma, bem como já foi debatido em audiência de instrução e julgamento a disciplina que envolve o depoimento especial de menor, pois encontra-se estampado na legislação especial (Lei nº 13.431/2017), o qual prioriza a proteção integral à criança e adolescente para se evitar a revitimação (aconteceria quando a criança ou o adolescente, vítima de abuso sexual, é obrigada a reviver o sentimento de violência, em função do próprio sistema judiciário e da persecução penal).

3. Absolvição com fulcro no artigo 386, incisos I, II, IV, V E VII DO CPP: vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que o apelante cometeu o crime.

4.
Redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal: Não se verifica a existência de qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que foi fixada dentro do critério da discricionariedade jurídica vinculada, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional e razoável, com base em fundamentação motivada e dados concretos extraídos dos autos.

5. Mudança de regime de cumprimento inicial da pena: Ao prolatar a sentença condenatória, o magistrado
a quo
justificou a fixação do regime inicial semiaberto, dentro dos parâmetros estabelecidos no artigo 33, §2°, “b” do CPB.

6. Detração: O exame da detração penal deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais, que está em melhores condições de examiná-la justamente.

RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

(Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-16, publicado em 2021-12-16)

Dessa forma, mantenho a pena-base
em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa em relação ao delito de furto qualificado e 02 (dois) anos de reclusão em relação ao delito de corrupção de menores
, por ser proporcional e adequada ao caso concreto
.

Nas 2ª e 3ª fases, mantenho o entendimento indicado na sentença condenatória:

“(...)
Na segunda fase:

Inexistem circunstâncias agravantes e presente a atenuante de menoridade, tendo em vista que o acusado possuía 18 (dezoito) anos na época dos fatos, de modo que
reduzo a reprimenda para pena de 03 (três) anos de reclusão.

Na terceira fase, tem-se a incidência da majorante do repouso noturno, prevista no artigo 155, $1º do CP (1/3) e o concurso formal do crime de corrupção de menores (para qual uso a fração de 1/6), posto que se tratam de duas vítimas distintas.

Logo,
restam 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses para o crime de corrupção de menores e 04 (quatro) anos para o crime de furto qualificado.

Destarte, ESTABELEÇO A PENA DEFINITIVA DE GIL ANDRIO LOPES REIS EM 06 (SEIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS MULTA
. (...)”

Diante do exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo-se a sentença condenatória inalterada.

É como voto.

Belém, 01 de agosto de 2022.

Des.
ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado-
Relator

Belém, 09/08/2022